Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727356-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA SILVA MARINHO AGRAVADO: ELIANE CRISTINA PESTANA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PAULO DA SILVA MARINHO contra as decisões de ID 164367196 e 164581012 proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Embargos de Terceiro n. 0712741-96.2023.8.07.0020 ajuizado em desfavor de ELIANE CRISTINA PESTANA. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a alteração da posse do veículo em favor do embargante e suspender atos expropriatórios sobre o bem, nos seguintes termos: DEFIRO a gratuidade de justiça ao embargante. Anote-se. DEFIRO a prioridade na tramitação do feito por ser o autor idoso. Anote-se Trata-se de embargos de terceiro em que parte autora pede tutela de urgência para suspender os atos de constrição sobre o veículo CHERY QQ LOOK 1.0, ano/modelo 2016, placa PAV 2224, determinados nos autos do cumprimento de sentença no 0710927-25.2018.8.07.0020. De acordo com o art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso, há indicativos suficientes da posse do embargante sobre o veículo já descrito, tendo em vista o contrato de compra e venda (ID. 164337584) firmado com a parte executada do processo principal, em 25/04/2019. Assim, tudo indica que o embargante adquiriu o veículo antes da constrição, determinada em 03/08/2021, só não tendo efetuado o registro da propriedade junto ao DETRAN/DF. A propriedade do bem móvel, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, transfere-se por mera tradição, e o posterior registro do negócio jurídico no órgão competente (em se tratando de veículos automotores), é formalidade estranha ao ato de alienação em si, que sujeita o adquirente, no caso do desatendimento ao prazo estabelecido (CTB, art. 134), apenas a sanções administrativas, se eventualmente cabíveis. Portanto, há prova inicial da aquisição do veículo antes da constrição judicial, o que é suficiente para suspender os atos expropriatórios e manter o embargante na posse, conforme predica o art. 678 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, razão pelo qual mantenho o embargante da posse do veículo CHERY QQ LOOK 1.0, ano/modelo 2016, placa PAV 2224, razão pelo qual DETERMINO a alteração, no sistema RENAJUD, da restrição de circulação para transferência do bem. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do cumprimento de sentença no 0710927-25.2018.8.07.0020 para que, até ulterior deliberação judicial, não sejam praticados atos de expropriação do veículo mencionado. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Requerida a expedição de alvará de liberação do veículo que se encontra recolhido em depósito com isenção das taxas, restou parcialmente deferido pelo Juízo de Origem nos seguintes termos: A parte embargante requer alvará de liberação do veículo CHERY QQ LOOK 1.0, ano/modelo 2016, placa PAV 2224 com a isenção de pagamento de taxas referentes à remoção, guarda e estadia no depósito do DETRAN/DF (ID. 164448108). Não merece acolhimento o pedido em relação à isenção do pagamento de taxas do Detran/DF. A aludida apreensão do veículo em decorrência de restrição determinada por este Juízo ocorreu por não ter o embargante procedido à alteração do registro do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, permanecendo o veículo em nome do executado em decorrência desta omissão. Assim, entendo que eventuais despesas administrativas para a retirada do bem do depósito do DETRAN/DF são de responsabilidade da parte interessada na restituição do veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de isenção de pagamento na forma requerida ao ID. 164448108. Ademais, EXPEÇA-SE alvará para liberação do veículo CHERY QQ LOOK 1.0, ano/modelo 2016, placa PAV 2224 em favor do embargante. Após, PROMOVAM-SE às diligências determinadas na de decisão de ID. 164367196. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão erroneamente considerou que o veículo foi apreendido em razão de restrição lançada através do sistema RENAJUD e pelo fato de não ter o agravante procedido a alteração do registro do veículo. Alega que o financiamento do veículo em nome do agravante estava devidamente registrado no site do DETRAN-DF, e não pode sofrer sanção pelo erro de outrem; e pela mesma razão entende que não há que se falar na inércia do agravante por deixar de proceder a transferência do veículo. Aduz não entender a razão pela qual o veículo constava registrado em nome do antigo proprietário, o qual é executado no Cumprimento de Sentença n. 0710927-25.2018.8.07.0020. Defende que, uma vez que o Agravante não praticou nenhum ilícito civil ou administrativo e sendo adquirente de boa-fé, não deve ser impedido de retirar o veículo do depósito do DETRAN-DF, devendo estar isento de arcar com as despesas oriundas da apreensão. Justifica ser o agravante idoso, aposentado, com renda mensal de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), sem condições de arcar com as despesas do DETRAN que equivalem ao valor que percebe mensalmente. Alega equívoco na base de registro do veículo de modo que a constrição foi indevida, sendo imperiosa a liberação do bem retido em depósito, independentemente do pagamento de despesas, nos termos do art. 674 do CPC. Entende estarem presentes os requisitos para concessão da tutela, consubstanciado a probabilidade do direito nos argumentos despendidos e na prova da aquisição de boa-fé do veículo; e o risco da demora diante do aumento do valor do débito acaso permaneça o veículo mais dias em depósito. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela para autorizar ao agravante a retirada do veículo do depósito sem o pagamento das despesas de remoção, guarda, diárias e demais taxas oriundas da restrição ilegal; a intimação da agravada e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela pretendida. Sem preparo em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 164367196). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, verifica-se que consta nos autos tão unicamente registrado perante o DETRAN-DF o gravame referente ao financiamento do veículo, o qual atesta a existência de contrato junto a instituição financeira; não se confundindo o aludido dado com a transferência de propriedade do bem. Nos termos do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, é de responsabilidade do proprietário, no prazo de 30 (trinta) dias, adotar as providências necessárias à emissão de novo Certificado de Registro de Veículo. Uma vez que não procedida a transferência no prazo devido, fica sujeito o atual proprietário às consequências de sua inércia, não sendo possível atribuir ao ente público, DETRAN-DF, a irregularidade cadastral e por consequência das restrições lançadas sobre o veículo que pesam em desfavor do proprietário anterior e muito menos pela apreensão do bem. Neste sentido, já se posicionou esta Eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁDIA DO ALIENANTE. RELATIVIZAÇÃO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual dispõe que "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação" sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as penalidades foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não tenha ocorrido a comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário. 2. Inviável a determinação para que o DETRAN proceda à transferência das penalidades e débitos posteriores à data da alienação do veículo, se o órgão não participou da lide, muito embora seja reconhecida a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas após a tradição. 3. A despeito do entendimento de que a inscrição indevida de débito em dívida ativa gera dano moral in re ipsa, inexistindo nos autos comprovação de que tenha havido inscrição do nome do alienante na dívida ativa da Fazenda Pública do Distrito Federal, não há que se falar em reparação de danos morais. 4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1297040, 07133704620188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. VEÍCULOS. RESTRIÇÕES. TRANSFERÊNCIA DE PREPRIEDADE. INÉRCIA. DADOS CADASTRAIS. DESÍDIA DA PROPRIETÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. 3. No caso dos autos, restou demonstrado que a constrição indevida foi motivada pela inércia da embargante em transferir a titularidade do veículo para seu nome, de forma que, conforme o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte embargante. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1375220, 07158133820208070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Destaque-se que não apresentado conteúdo comprobatório de quitação de IPVAs, DPVATs, multas e outros débitos incidentes sobre o veículo de modo a elucidar se o veículo se encontra apreendido unicamente em razão da restrição lançada via RENAJUD e permitir a desconsideração das taxas de apreensão, remoção e depósito. Em que pese, entender o inconformismo do agravante, a lei é dura mas é lei (dura lex sed lex). Dessa forma, não se verifica, ao menos por ora, razão para modificação da decisão proferida. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 18 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator